Tribunal: CARF
Processo: 16682.902925/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP. PIS. DCTF. RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o despacho decisório e a decisão de primeira são fundamentados de forma clara e precisa. Alegação de inexistência de fundamento jurídico para embasar a decisão que não merece prosperar. Inocorrência de cerceamento de defesa.
A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas pela RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser utilizado para fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e liquidez.Assim, retificada a DCTF para pleitear compensação com o crédito nascente, devem estar as razões de defesa acompanhadas de documentação que comprove a liquidez e certeza do crédito.
ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
SÚMULA CARF 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902925/2012-47
ACÓRDÃO
3002-003.477 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP. PIS. DCTF. RETIFICAÇÃO POSTERIOR
AO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o despacho decisório e a decisão
de primeira são fundamentados de forma clara e precisa. Alegação de
inexistência de fundamento jurídico para embasar a decisão que não
merece prosperar. Inocorrência de cerceamento de defesa.
A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas
expedidas pela RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito
decorrente ser utilizado para fins de compensação tributária acaso se
comprove a sua certeza e liquidez. Assim, retificada a DCTF para pleitear
compensação com o crédito nascente, devem estar as razões de defesa
acompanhadas de documentação que comprove a liquidez e certeza do
crédito.
ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente,
a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso
do processo administrativo.
SÚMULA CARF 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.477 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902925/2012-47
2
é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatado e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego (substituto integral) e
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que negou
provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório de
04/09/2012 que indeferiu o pedido de Compensação DCOMP no 32390.41371.180608.1.3.04-
0073, transmitida em 18/06/2008, em relação a supostos créditos de PIS do período de apuração
de 05/2008 no valor total corrigido de R$3.612,22 (três mil, seiscentos e doze reais e vinte e dois
centavos).
O indeferimento, por meio do Despacho Decisório, se deu pelo fato de ter a
fiscalização entendido que o valor recolhido já havia sido integralmente utilizado para extinção do
débito relativo ao período de apuração a que se referia, não restando crédito disponível para
compensação dos valores informados na DCOMP, conforme se extrai:

Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.477 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902925/2012-47
3

Diante da negativa de compensação, foi apresentada a Manifestação de
Inconformidade na qual a ora Recorrente sustentou que seu crédito seria referente a
recolhimento a maior, em março de 2008, da contribuição PIS, resultando em uma diferença de
R$3.612,22 (três mil, seiscentos e doze reais e vinte e dois centavos).
Quando da tentativa de compensação, do débito de PIS/PASEP do período de
05/2008 com o crédito do mesmo tributo do período de 03/2008, a fiscalização não homologou o
pedido porque o valor informado como devido de PIS na DCTF não era compatível com o valor do
crédito e que, por isso, a recorrente emitiu uma DCTF retificadora incluindo o valor correto.
Em consequência, o contribuinte devidamente notificado ajustou a DCTF (por meio
de DCFT retificadora) compatibilizando, então, o valor declarado com o valor do crédito a ser
compensado.
Em resposta à não homologação e às alegações da ora recorrente, sustentou a DRJ
que:
“(...) é importante fixar que a Declaração de Compensação se presta a formalizar o encontro de
contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos compensados, cabendo à
autoridade tributária a sua verificação e validação. Invalidadas no todo ou em parte as informações
prestadas pelo declarante, sobrevém a não homologação ou a homologação parcial da
compensação.” (fls. 3 do acórdão/ fls.129 dos autos).

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.477 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902925/2012-47
4
Com base nessa premissa, os membros da 9a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos no Acórdão no 16-65.123, julgaram improcedente a Manifestação de
Inconformidade da ora Recorrente, por entender que o valor do DARF foi consumido
integralmente na extinção, por pagamento, de débito regularmente registrado nos arquivos
fazendários. E que, consectário lógico, não havia saldo disponível para suportar uma nova extinção
por meio do pedido de compensação. É o que se extrai da seguinte passagem do voto: “Esgotado
o valor do DARF pela sua vinculação ao débito que foi lançado ou confessado por qualquer meio
previsto (como a DCTF), não remanesce valor a ser eventualmente restituído ou compensado.”
Aduziram os julgadores em fls. 130 do presente processo administrativo que:
“A propósito, os débitos dos contribuintes ou decorrem de lançamento e/ou decorem de confissão de
dívida, sendo necessária a regular desconstituição do título no qual foi assentado o crédito tributário
para que o DARF a este vinculado resulte disponível para eventual restituição ou compensação. Com
efeito, uma vez confessada a dívida ou havido e mantido o Lançamento, têm-se para a Administração
um débito legítimo a ser extinto pelo pagamento. Se o débito foi mal ou indevidamente confessado,
cabe ao próprio contribuinte desconstituir a confissão da dívida. Considerando que a dívida
confessada é de inteira responsabilidade do contribuinte, cumpre ao próprio sujeito passivo
desconstituir a dívida pela regular correção do documento de confissão.”

O acórdão ficou assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
DESPACHO ELETRÔNICO.AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL
A ausência ou insuficiência de valor disponível para eventual restituição ou
compensação é circunstância apta a embasar a não-homologação ou a
homologação parcial de compensação.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. MERA ALEGAÇÃO.
A mera alegação da existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de
elementos de prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é
suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a empresa contribuinte apresentou o presente Recurso Voluntário
com as seguintes alegações:

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.477 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902925/2012-47
5

i)
Preliminarmente, que o acórdão se pautou em despacho decisório eivado
de nulidade eis que “o órgão julgador de primeira instância se equivocou ao
desconsiderar a DCTF Retificadora apresentada pela Recorrente após o despacho
decisório, afinal o que é vedado retificar após a emissão do despacho decisório é
a própria PERDCOMP e não a DCTF que evidencia a existência do crédito,”
colacionando jurisprudência do CARF a respeito;
ii)
Que não houve qualquer retificação da PERDCOMP, mas tão somente a
entrega da DCTF Retificadora antes da decisão de primeira instância;
iii)
Que há afronta ao princípio da verdade material pela decisão da DRJ, pois a
decisão de primeira instância não se pautou por um exame pormenorizado de
valoração das provas, não obstante a retificação da declaração feita de forma a
comprovar a existência do crédito.

Em seus pedidos, a recorrente postulou:

(i)
que fosse preliminarmente declarado nulo o Despacho Decisório que não
homologou a declaração de compensação transmitida pela Recorrente, por
possuir vício insanável de nulidade, ferindo o direito fundamental do
contribuinte à ampla defesa e ao contraditório, além dos princípios que regem o
processo administrativo fiscal federal, dentre os quais o da verdade material; ou

(ii)
que fosse declarada nula a decisão de primeira instância em face da
evidente ausência de motivação diante da inadequação à legislação aplicável e à
situação fática e, principalmente, por simplesmente repisar o conteúdo do
despacho decisório; ou

(iii) que fosse dado provimento ao Recurso para reconhecer seu direito
creditório, tendo em vista as questões de fato e de direito apresentadas.

É o relatório.

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.477 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902925/2012-47
6
VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
O Recurso Voluntário pretende a reforma do acórdão no 16-65.123 da 9a Turma da
DRJ/SPO no que tange a não homologação do pedido de compensação.
De acordo com a DRJ, a DCTF foi retificada posteriormente à ciência do despacho
decisório, o que acarreta a sua não produção de efeitos em relação a este, dado que a ciência é
imprescindível para a eficácia da decisão.
De acordo com o Acórdão ao qual ora se insurge, permitir a produção de efeitos da
DCTF autorizaria um regime de instabilidade no processo, justificando essa conclusão no fato de
que se as retificações promovidas pelo contribuinte, seja aumentando ou reduzindo um tributo,
pudessem gerar efeitos em sede de compensação mesmo após a ciência da decisão, o cenário
concernente ao direito creditório, subjacente à almejada compensação, poderia ser alterado
também a cada momento, gerando insegurança jurídica.
Os julgadores ainda sustentam que ainda que a DCTF pudesse produzir efeitos, não
haveria como atestar a existência, a regularidade e o montante de eventuais créditos, pois
segundo eles a ora recorrente não teria trazido acervo probatório hábil frente a suas alegações.
Por outro lado, defendendo ter apresentado as documentações pertinentes, a
Recorrente alega que a fiscalização não analisou sua documentação capaz de comprovar a
idoneidade dos créditos aos quais faria jus, em razão da DCTF retificadora. E continua a
recorrente, aduzindo que “o que é vedado retificar após a emissão do despacho decisório é a
própria PERDCOMP e não a DCTF que evidencia a existência do crédito”. Nesses termos, sustenta
que o acórdão 16-65.123 - 9a Turma da DRJ deverá ser reformado.
Passo a decidir.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A Recorrente sustenta existir nulidade, tanto do despacho decisório, pela suposta
falta de comprovação dos motivos que teriam ensejado o indeferimento do pedido de
compensação, quanto da decisão recorrida, por suposta falta de fundamentação.
Ao analisar o despacho decisório e a decisão recorrida, não se vislumbra qualquer
das hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade consignadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235/1972 que regem a matéria, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por
autoridade competente, bem como, não se avista qualquer prejuízo ao direito de defesa da
Recorrente.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.477 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902925/2012-47
7
Do Despacho Decisório constam: a identificação do sujeito passivo; o número do
PER/DCOMP sob análise; a descrição dos fatos (origem do crédito, sua vinculação, tipo de crédito
e o período de apuração), a fundamentação legal, o termo de intimação, detalhamento da
compensação e a identificação da autoridade fiscal, bem como o seu cargo, nada havendo que
pudesse prejudicar o direito de defesa do contribuinte.
Com efeito, tanto o Despacho Decisório como a decisão recorrida são
fundamentados de forma clara e precisa, estando evidenciado no presente caso que não houve
nenhum prejuízo à defesa. Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade e Recurso com alegações de mérito, o que demonstra que teve pleno
conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes a não homologação do pedido de
compensação, com condições de elaborar as peças de inconformidade e recursal.
O CARF assim se pronuncia sobre o tema:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2010
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE E CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a arguição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos relacionados à
decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades essenciais, em estrita observância
aos ditames legais, assim como verificado que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e
assegurado o exercício da faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade.
(...)” (Acórdão no 1401-005.580)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido este
proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a
ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do direito de defesa a
decisão que apresenta fundamentação adequada para não homologação da compensação
declarada, nem afronta ao contraditório se a recorrente foi devidamente cientificada e normalmente
exerceu seu direito de defesa nos prazos e na forma legalmente estabelecidos.
Na medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a solicitação teve como fundamento fático a
verificação de valores objeto de declarações do próprio sujeito passivo, não há que se falar em
cerceamento de defesa. (...)” (Acórdão no 3401-008.887)
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.477 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902925/2012-47
8

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do Fato Gerador: 15/02/2001 NULIDADE DO
DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que disciplinam a
restituição/compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender o motivo do seu
indeferimento, não há que se falar em nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa.
(...)” (Acórdão no 3003-001.399)

A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material. A decisão recorrida entendeu
que o contribuinte não demonstrou os seus cálculos e, portanto, a origem do crédito não foi
comprovada. Senão vejamos:
“O que se observa nos autos é que a interessada não traz qualquer documento que realmente
comprove suas alegações, o que viola a regra jurídica adotada pelo direito pátrio de que a prova
compete ou cabe à pessoa que alega o fato, conforme se depreende dos abaixos transcritos artigos
15, caput, e 16, III, do Decreto n° 70.235, de 1972:
Decreto n° 70.235, de 1972
“Art. 15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com todos os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
em que for feita a intimação da exigência.
(...)
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir.”
Esclareça-se, desse modo, que compete ao contribuinte o ônus da formação da prova do alegado
direito creditório, a fim de demonstrar a certeza e liquidez do indébito passível de compensação,
conforme exigido no art. 170 do CTN.
A comprovação do indébito é um requisito indispensável e cabe ao suposto credor fazê-la. Como
visto, a Manifestante não logrou tal comprovação.”

No caso dos autos, resta claro que não há que se falar em nulidade do despacho
decisório que fundamentou o motivo pelo qual não homologou o pedido de compensação, assim
como da decisão recorrida, que analisou todas as alegações apresentadas pela contribuinte em
sua manifestação de inconformidade.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.477 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902925/2012-47
9
MÉRITO:
A Instrução Normativa no 903, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época dos
fatos e cujo regramento foi sistematicamente reproduzido nos atos normativos que lhe
sucederam, em seu artigo 11, assim dispõe:

Art.
11.
A
alteração das
informações
prestadas
em
DCTF será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância
das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a
impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações indevidas
ou
não
comprovadas prestadas na
DCTF,
sobre
pagamento, parcelamento,compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados
à PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.

Conforme disposto no parágrafo 2o, inciso III, do artigo 11, da IN RFB 786/2007,
a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar débitos relativos a
impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada sobre o início
de procedimento fiscal.
A recorrente defende que: “No presente caso não houve qualquer retificação da
PERDCOMP, mas da DCTF, com envio da DCTF Retificadora antes da decisão de primeira
instância”. Contudo, compulsando os autos, tem-se que a data de processamento da DCTF foi em
03/10/2012 e o despacho decisório é datado de 04/09/2012. Portanto, o despacho é anterior ao
processamento as DCTF.
Acerca do aspecto temporal, o CARF já vem entendendo no seguinte sentido:

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.ÔNUS DA PROVA
Para que o crédito utilizado na compensação possa ter convalidados os atributos de liquidez e
certeza, deve o declarante apresentar documentos e razões probatórias de seu direito creditório,
para que este possa ser reconhecido e a compensação possa ser operacionalizada.
DCTF RETIFICADORA. VINCULAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.477 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902925/2012-47
10
Reputam-se verdadeiros os valores declarados em DCTF, vinculando débitos e créditos contra a
Fazenda Nacional, os créditos que extinguem débitos, por pagamento, para serem desvinculados,
somente através de DCTF retificadora. Uma vez retificada a DCTF para pleitear compensação com o
crédito nascente, devem estar as razões de defesa acompanhadas de documentação que comprove
a liquidez e certeza do crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido ou a maior, se o
pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil como
utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações prestadas pelo
sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita Federal na data da ciência do despacho
decisório.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO HOMOLOGADA. CAUSA E EFEITOS
Somente os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, nos termos do artigo
170 do Código Tributário Nacional, sendo que compensação é procedimento facultativo através do
qual o sujeito passivo se ressarce de valores pagos indevidamente, ou recolhidos a maior, deduzindo-
os das contribuições devidas à Fazenda Nacional. Não atendidas as condições estabelecidas na
legislação tributária, e não comprovado atributos essenciais do crédito, como a liquidez e certeza, a
compensação pretendida não será homologada pela Administração Pública, com a consequente
cobrança do débito confessado em Declaração de Compensação. (Acórdão n. 3301-005.815).

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição
não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se funde.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - NÃO OFENSA. RETIFICAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADA EM
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos documentos que
indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos a
maior. Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente,
que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se a decisão proferida, sem o
reconhecimento de direito creditório, com a consequente não homologação das compensações
pleiteadas.
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170
do CTN, o pedido deve ser negado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.477 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902925/2012-47
11
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição
não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se funde.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - NÃO OFENSA. RETIFICAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADA EM
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos documentos
que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em
recolhimentos a maior. Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação
hábil e suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se a decisão
proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a consequente não homologação das
compensações pleiteadas. DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.(Acórdão n. 3201-007.145)

Pois bem, a compensação, nos termos em que estabelecida pelo artigo 170 do
Código Tributário Nacional - CTN, só poderá ser homologada se o crédito do contribuinte em
relação à Fazenda Pública estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (...)

No caso, como já demonstrado, a entrega de DCTF retificadora ocorreu em
03/10/2012 e o despacho decisório foi em 04/09/2012. Conclui-se, dessa maneira, que a decisão
recorrida já era de inequívoca ciência da Contribuinte quando foi apresentada a alegada DCTF
retificadora. Inclusive, a data da correção a posteriori foi confirmada pela própria recorrente,
conforme se extrai de sua manifestação de inconformidade:

No presente caso, é incontroverso que a DCTF retificadora foi apresentada em
03/10/2012, ou seja, depois da transmissão da Dcomp e depois do despacho decisório proferido
em 04/09/2012.
Assim, quando da análise do pedido de compensação, o crédito alegado não existia
em liquidez e certeza, pois o pagamento estava integral ou parcialmente alocado a débito
declarado pela Contribuinte, não havendo o que ser compensado. Ademais, o Recorrente não
trouxe aos autos nenhum outro elemento que respalde o direito pleiteado.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.477 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902925/2012-47
12
Nesse mesmo sentido, foi editada a Súmula CARF no 164, a qual esclarece que a
prova do crédito seria indispensável, conforme a seguir:

Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Pelas razões expostas, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 332
DF CARF MF
Original